Tribunal: TJSP
Processo: 2337702-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Societário. Decisão que indeferiu medidas requeridas pela exequente, de expedição de ofícios a empresas supostamente parceiras da executada para que informem e depositem em conta judicial eventuais créditos detidos, sob o fundamento de se mostrarem inócuas à satisfação da obrigação. Protocolo do presente recurso que, ao invés de ser vinculado aos autos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Societário. Decisão que indeferiu medidas requeridas pela exequente, de expedição de ofícios a empresas supostamente parceiras da executada para que informem e depositem em conta judicial eventuais créditos detidos, sob o fundamento de se mostrarem inócuas à satisfação da obrigação. Protocolo do presente recurso que, ao invés de ser vinculado aos autos do cumprimento de sentença, onde se encontra a r. decisão recorrida, fora interposto a partir dos autos da ação de produção antecipada de provas, autuada sob o n.o 1032068-74.2023.8.26.0100. Erro grosseiro e inescusável. Inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. Recurso não conhecido.